Tribunal: TJDFT
Processo: 0752814-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752814-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: ELEUSA MARTINS DOS REIS D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, constata-se que foi realizada a consulta ao sistema RENAJUD (objeto do presente agravo), a par de deferida a consulta ao SISBAJUD. A agravante, regularmente intimada, não se manifestou acerca da aparente perda do interesse recursal. Desse modo, é de se reconhecer a superveniente perda do objeto do recurso. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator